Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716078-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOEMA GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO, ROSANGELA VIEIRA MONTEIRO APELADO: ROSANGELA VIEIRA MONTEIRO, MOEMA GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que deferiu a gratuidade de justiça à ré – Moema Guimarães de Azeredo Morgado – e julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora – Rosângela Vieira Monteiro – para rescindir o contrato de cessão de direitos sobre veículo financiado entabulado entre as partes, consolidando a tutela de urgência pela qual havia sido determinada a restituição do bem à autora. Além disso, a sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.428,23 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte três centavos) atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, bem como determinou a restituição dos valores pagos pela ré por força do contrato de cessão e do financiamento do veículo, compensando-se. Por fim, condenou a ré ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento (10%) do valor total da condenação. No que interessa ao presente momento processual, a autora alega que a ré não faz jus à gratuidade de justiça, mormente por ter declarado ao agente financeiro, por ocasião de pedido de cessão da posição contratual, a renda de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês, oriunda de empresa de consultoria. Entre outros pedidos, a ser oportunamente relatados e apreciados, requer a revogação da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo não provimento do apelo (ID no 30461538). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. No caso, como a parte ré também apelou da sentença, faz-se necessária a imediata análise da questão arguida pela autora, oportunizando-se o pagamento do preparo, em caso de revogação do benefício. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que a ré foi demitida do emprego de gerente técnico, em 07/06/21 (ID no 30461489), entretanto, exerce empresa por meio da firma Moema Morgado Mentoria e Consultoria, conforme declarado ao Banco Renault em 05/07/21, para fins de avaliação de risco da sua proposta de cessão de direitos (IDs nos 30461479 e 30461470), pela qual intentou cumprir a obrigação entabulada com a autora, no sentido de assumir o financiamento do veículo litigioso. Na ocasião, declarou que a sua renda mensal seria de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Na petição de ID no 30461488, apresentada em 10/07/21, a ré se manifestou sobre a impugnação apresentada pela autora, afirmando que a empresa não tem rendimentos fixos e tal mercado se tornou ainda mais volátil em razão da pandemia de covid-19, não possuindo, naquele momento, contratos vigentes. Ora, é manifesta a contradição na atitude da ré, ao negar a renda declarada a terceiro por ocasião da sua proposta de assunção de financiamento, isso em julho de 2021, estando em curso a noticiada pandemia. Além de ela não ter trazido aos autos qualquer comprovação de que sua declaração teria sido inverídica, é certo que tal atitude não pode ser chancelada, sob pena de autorizar-se que se beneficie da própria torpeza, o que contraria regra elementar de direito. Nestas circunstâncias, e não tendo a ré comprovado a existência de despesas extraordinárias, a renda informada (R$ 6.000,00), superior a cinco (5) salários mínimos, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. Inexistindo nos autos elementos capazes de comprovar que o apelante não possui condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita, notadamente quando sua renda mensal é superior a cinco (05) salários mínimos. 2. Apelo não provido” (Acórdão 1216996, 07006358320198070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1191068, 07090446920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Ante o exposto, revogo a gratuidade de justiça concedida à parte ré na sentença apelada. Intime-se a apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator